Tribunal: STF
Processo: ARE 1336215
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Casa de Couro Santa Rita LTDA formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A correspondente ementa está assim redigida: 



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. 



    1. Não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) os valores atinentes ao PIS e à COFINS.



    2. É indevida a condenação da parte vencida ao pagamento de indenização pelos honorários contratuais pagos pela vencedora, uma vez que tal valor não constitui despesa processual prevista nos artigos 82 e 84 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015).”



    Sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido teria implicado contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, c/c art. 150, inciso I, CF); e da capacidade contributiva (art. 145, §1º, e 146, CF ) e ao art. 195, I, “b” e § 13 da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.341.464 - RG, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1.186/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à “exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)”. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.186/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator